Tribunal: TJMT
Processo: 1077516-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077516-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIFER IWAZAKI - CPF: 023.016.661-07 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ANDRESSA BACAS DE OLIVEIRA IWAZAKI - CPF: 000.247.391-70 (ADVOGADO), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme RIB, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077516-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jennifer Iwazaki

Recorrido(s):

British Airways PLC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 6.431,73 (seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso; c) rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação de multa administrativa, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A Reclamante pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o trecho Londres – Amsterdam, e, ao chegar ao destino, constatou que sua bagagem estava avariada, ficando sem três rodinhas, o que dificultou seu transporte. Diante disso, registrou um Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e buscou assistência junto à empresa aérea, porém, não obteve qualquer solução para o problema, sendo orientada a entrar em contato com o SAC, cujo número não funcionava. Sem alternativa, precisou adquirir uma nova mala para continuar sua viagem, razão pela qual busca a reparação dos danos sofridos.

A empresa Reclamada, em sua defesa, alega que não há provas dos danos alegados e argumenta que a situação descrita no processo não passa de mero aborrecimento.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Isto é, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Além disso, nos termos do artigo 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às bagagens dos passageiros, salvo caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado.

No que tange aos danos materiais, não há controvérsia, pois restou demonstrado que a recorrente teve que adquirir uma nova mala devido à avaria da bagagem despachada. O valor de R$ 6.431,73 foi corretamente arbitrado e deve ser mantido.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageira teve a sua bagagem danificada, enquanto estava sob os cuidados da empresa aérea, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização desta natureza.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. danos morais EXCEPCIONALMENTE configurados.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

sentença parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JAQUELINE ALVES DE SOUZA postula reparação por danos morais e materiais, em razão da danificação de sua bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. In casu, é incontroverso que houve a danificação da bagagem do consumidor, o qual adotou todas as providências pertinentes para resolução da celeuma na seara administrativa, realizando o Registro de Irregularidade de Bagagem/RIB e aguardando a adoção de medidas, por parte da companhia aérea, visando à restituição do valor da sua mala. Entretanto, a empresa Recorrente quedou-se silente.

4. Por esta razão, faz jus o consumidor à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Recorrente, conforme concedido pelo juízo de origem.

5.
Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando o consumidor a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1056741-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA MALA DE FIBRA DO RECORRIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUNTADA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, PASSAGEM E REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais e a restituir o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) à título de danos materiais pela aquisição de outra mala.

Propósito recursal é a improcedência dos pedidos iniciais, e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Contratação de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a São Paulo/SP, na data de 26/12/2019, para embarque no dia seguinte para Frankfurt/Alemanha.

Alegação de violação da bagagem, mala de fibra quebrada e sem condições de uso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Violação de bagagem comprovada pela juntada de reclamação administrativa, boletim de ocorrência, registro fotográfico, e ausência de impugnação específica.

Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.

Dano material requerido em razão dos prejuízos decorrentes dos danos na mala de fibra, quebrada e inutilizada. Plausibilidade dos valores de aquisição de nova mala adquirida quando da conexão em razão da necessidade pelos danos ocasionados e em razão de se tratar de viagem internacional. Comprovação da aquisição de uma mala nova.

O dano material cabalmente configurado. Juntada de registro fotográfico, da reclamação administrativa e da nota fiscal da mala nova, é capaz de subsidiar o pedido de dano material. Nos autos há prova do objeto danificado.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório que merece ser mantido, no valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005090-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – BAGAGEM DANIFICADA –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1028237-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do dano material, razão pela qual o dano moral deve ser reduzido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025